Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO. COMUNICAÇÃO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA MENSALIDADE DO MÊS EM QUE COMUNICADA A RESCISÃO. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em razão de protesto do nome da parte autora, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A parte autora narrou na inicial que em 5/6/2020 firmou com a requerida instrumento particular de prestação de serviços educacionais. Em 04/02/2021 a autora formalizou perante a ré o desligamento de sua filha na escola.
4. A lide cinge-se em verificar se é devida a mensalidade com vencimento no final do mês de fevereiro de acordo com os termos do contrato e, consequentemente, se foi legítimo o protesto efetuado em nome da autora.
5. Observa-se do contrato (ID n. 28410334) que ele tinha lapso temporal definido para a prestação dos serviços educacionais no período de Agosto de 2020 a Julho de 2021. A matrícula foi paga em julho de 2020 e as demais mensalidades venceriam no final dos meses subsequentes. Dessa forma, é inconteste que as mensalidades eram pagas de forma antecipada.
6. No caso concreto, observa-se que também é fato incontroverso que a autora se desligou da escola em 05.02.2021. Ainda que a cláusula 10a (ID n. 28410334) do contrato prevê que a rescisão deveria ser comunicada com trinta dias de antecedência, sob pena de ser devida a mensalidade do mês em que comunicada a rescisão. Transcreve-se o teor da referida cláusula: “Cláusula 10a - O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa do(s) CONTRATANTE(S) (configurando cancelamento da matrícula e transferência do aluno) mediante requerimento escrito junto a secretaria da CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias. Caso o requerimento não respeite o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, será devido a mensalidade integral”.
7. Tal como constou da sentença: “(...) A Autora juntou os demonstrativos de cobrança e os respectivos comprovantes de pagamento sob ids 88286822 e seguintes. Por estes documentos é possível perceber que a Autora efetuava o pagamento do mês a vencer, de modo que o demonstrativo cujo vencimento era 25/08/2020 referia-se à prestação de serviço do mês de setembro e assim sucessivamente.”.
8. Portanto, no demonstrativo da última parcela paga pela autora, verifica-se que consta como data de vencimento 25/01/2021, a qual se referente ao mês de fevereiro. Dessa forma, é possível concluir que a autora já havia pagado a parcela referente ao mês em que houve a rescisão do contrato, cumprindo a determinação da cláusula 10a do contato.
9. Nesse passo, correta a sentença que declarou a inexistência de dívida da autora para com escola relativa à mensalidade com vencimento no final de fevereiro e relativa ao mês de março de 2021, bem como determinou a devolução do valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), pago a título de alimentação no mês de fevereiro de 2021 (boleto com vencimento em 25/01/2021), uma vez que o serviço não foi prestado.
10. A ré promoveu o protesto do nome da autora em razão da dívida indevida. A negativação indevida do nome do consumidor configura danos morais na modalidade in re ipsa. O quantum fixado a título de dano morais, R$ 2.000,00, atende às peculiaridades do caso concreto, à capacidade econômica das partes, à extensão dos danos, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógico e inibitória), devendo ser mantido.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.